Tribunal: TJSP
Processo: 2041543-51.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2041543-51.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante MLM
HOLDING
LTDA,
é
embargado
QUEIROZ
GALVÃO
SUMAREZINHO
DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041543-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 5.006
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no 2041543-51.2020
Comarca: São Paulo (Foro Central Cível 25a Vara Cível)
Embargante: Mlm Holding Ltda
Embargado: Queiroz Galvão Sumarezinho Desenvolvimento Imobiliario Ltda
Juiz: Guilherme Ferfoglia Gomes Dias
Voto no 5.006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Caráter infringente

Embargante que pretende a alteração das conclusões do V.
Acórdão
Decisão fundamentada, que examinou as questões
suscitadas nos limites das provas produzidas Inexistência de
vícios sanáveis por meio de embargos Embargos rejeitados.
Mlm Holding Ltda opõe embargos de declaração contra o V. Acórdão a
fls. 727/730, alegando que o v. acórdão se encontra omisso frente ao cenário envolvendo os
artigos 9o e 10° do Código de Processo Civil, razão pela qual requer o conhecimento dos
presentes embargos para sanar a questão suscitada.
É o relatório.
O artigo 1022 do Código de Processo Civil prevê o cabimento de embargos de
declaração contra a decisão que contiver: omissão, obscuridade, contradição ou erro
material. Entretanto, não se denota nenhum dos requisitos acima.
Inexiste a omissão aduzida. O V. Acórdão explicitamente indicou as razões, pelas
quais a alegação de que não foi observado o contraditório não pode ser acolhida. Os
créditos que foram objeto de habilitação não estão sendo discutidos neste processo, mas em
ações ou execuções próprias, não cabendo instaurar-se um incidente, com contraditório, a
respeito do tema, no bojo da consignação em pagamento. Ademais, a decisão preserva
eventuais direitos dos credores, sem prejudicar os da embargante.
Por sua vez, o V. Acórdão está fundamentado na prova constante dos autos, e os
embargos limitam-se a manifestar a irresignação da embargante, com pedido de reforma do
julgado, finalidade para a qual não se presta o recurso interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041543-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 5.006
3
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o prequestionamento já está feito, pela
simples suscitação nos embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos de declaração, nos termos
da fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator